Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal, em relação às substituídas processualmente VENERANDA MARTINS DE SANTANA e VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, que anuíram ao acordo noticiado nos autos, manifesta desistência parcial, apenas quanto às anuentes, de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, inclusive do recurso extremo que se encontra sobrestado nos respectivos embargos do devedor (EME 2008.00.2.003894-6 / PJE: 00038943720088070000). Da consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, no entanto, extrai-se que o recurso extraordinário interposto nos embargos opostos à presente execução, diante do reconhecimento de existência de repercussão geral da matéria ali impugnada, foi devolvido a esta Corte para permanecer sobrestado, sendo, portanto, do Presidente deste Tribunal de Justiça a competência para eventual homologação de pedido de desistência (RITJDFT, art. 43, XI, “c”). Nesse contexto, intime-se o Distrito Federal para comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do citado recurso excepcional em relação a VENERANDA MARTINS DE SANTANA e VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, que aderiram à transação firmada entre as partes, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. I. Brasília, 7 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador